Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-74.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002434-74.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ERISMAR AMORIM SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM FASE AVANÇADA DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissão quanto à competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo, por força da Lei 12.153/2009, mesmo após o encerramento da instrução e o julgamento de mérito, sob a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

A alegação de incompetência não foi apresentada no momento oportuno, incidindo a preclusão prevista no art. 278 do CPC.

Mesmo tratando-se de eventual incompetência absoluta, o ordenamento jurídico repudia a chamada “nulidade de algibeira”, vedando sua invocação tardia, sobretudo quando o processo se encontra em fase avançada, com instrução concluída e sentença proferida.

A própria natureza da demanda, que envolve matéria complexa e dilação probatória, afasta a incidência da Lei 12.153/2009.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A preclusão impede a alegação de incompetência, ainda que absoluta, quando não suscitada oportunamente. 2. É inadmissível a tentativa de anulação do processo com base em alegação tardia de incompetência, após o encerramento da instrução e a prolação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º, e 278; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.740/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.625.877/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
D
eclaração n
º8002434-74.2021.8.05.0032
, em que figuram como embargante, Estado da Bahia, e como embargad
o
,
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça